Tribunal: TJMT
Processo: 1012632-24.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012632-24.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LISIANE DE FATIMA ZORZO - CPF: 020.305.739-22 (ADVOGADO), MARGARETE DAL COL DE SOUZA DANTAS - CPF: 378.526.391-00 (AGRAVANTE), M. DAL COL DE SOUZA - CNPJ: 05.052.700/0001-43 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), CAROLINA ATALA CASTILHO - CPF: 667.823.171-68 (ADVOGADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – NÃO APRESENTAÇÃO DO VALOR CORRETO E DA MEMÓRIA DE CÁLCULO –
PLANILHA
DEVIDAMENTE APRESENTADA PELO EXEQUENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I
–
I
ncumbe ao executado informar o valor que entende correto, anexando a respectiva memória de cálculo, ao ofertar impugnação ao cumprimento de sentença
, quando questionar os cálculos apresentados pelo exequente.

III -
E
r
a

imprescindível que o recorrente apresentasse, na impugnação aos cálculos apresentados pelo exequente, o valor que entendia devido, acompanhado da memória discriminada do
quantum
debeatur
, o que
não
ocorreu.

II
I
-
Nem se diga que a ausência da referida planilha se deve ao fato de que a exequente deixou de acostar a documentação necessária para a elaboração dos cálculos, pois, conforme decidido no Agravo de Instrumento nº 1013361-84.2023.8.11.0000, de minha relatoria, “
a única obrigação do exequente reside em apresentar memória de cálculo, nos termos do que foi decidido na sentença, com as devidas adequações quanto aos juros e encargos que foram revistos
”, o que foi feito no presente caso
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por M. DAL COL DE

SOUZA e MARGARETE DAL COL DE SOUZA DANTAS, com o fito de reformar a

decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença na Ação Monitória nº 1001040-80.2022.8.11.0055, manejado por BANCO BRADESCO S.A., rejeitou a impugnação

apresentada pelos devedores.

Para tanto, os agravantes sustentam que a exequente somente efetivou o cálculo
e
m relação à Confissão de Dívida, sem levar em consideração o fato de que a sentença da

Ação Monitória determinou que fossem revisados os pactos que deram origem ao débito

confessado.

Afirmam que é obrigação da agravada a apresentação de memória discriminada

dos cálculos referente a todos os pactos que deram origem ao Termo de Confissão de Dívida,

bem como dos extratos da conta corrente e dos contatos revisados.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento do recurso (Id.
217877157
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A irresignação do
s
agravante
s
gravita em torno da decisão que
rejeitou a
impugnação
ao cumprimento de sentença e
determinou a
intimação da
parte exequente para apresentar cálculo atualizado do valor devido
.

Pois
bem.

C
onsoante se infere dos autos do processo,
a
parte

agrava
nte

afirma que a exequente
n
ão cumpriu o que foi decidido nos autos,
contudo
deixou de juntar a
devida
memória de cálculo,
sequer mencionando em sua peça vestibular o valor que entendia correto.

O texto legal que trata da matéria em questão dispõe expressamente que incumbe ao executado informar o valor que entende correto, anexando a respectiva memória de cálculo, ao ofertar impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de rejeição liminar do incidente
.

A propósito:

“
Art. 525. Transcorrido o prazo previsto noart. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 4º Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 5º Na hipótese do § 4º, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a
impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução
”.

A propósito
, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. NÃO INDICAÇÃO DO VALOR SUPOSTAMENTE CORRETO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 475-L DO CPC. INDEFERIMENTO LIMINAR DA IMPUGNAÇÃO. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ
. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 460 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA DE JULGAMENTO CITRA PETITA. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta
eg
. Corte se firmou no sentido de que a impugnação do cumprimento de sentença deverá ser limina
rmente indeferida quando a impugnante, apesar de alegar excesso nos cálculos, não apresentar a memória de cálculo do quantum que entende como devido, consoante dispõe o art. 475-L, § 2º, do CPC
. 2. O indeferimento liminar na impugnação inviabiliza o exame das teses apresentadas neste incidente, não se podendo falar em julgamento citra petita e, por consequência, inexistente a violação ao art. 460 do CPC. 3. Agravo regimental desprovido
. (
AgRg
no
AREsp
503.517/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, jul
gado em 01/10/2015,
DJe
21/10/2015)

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA OU EMBARGOS À EXECUÇÃO.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. VALOR CORRETO. APRESENTAÇÃO NA INICIAL. REJEIÇÃO LIMINAR
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I - Ausente o prequestionamento da matéria, porquanto não apreciada pelo acórdão recorrido, é inviável a análise do recurso (Enunciado n. 211/STJ).
II - Deve ser liminarmente rejeitada a petição de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença que nã
o decline, acompanhada dos devidos cálculos, o valor aduzido como correto. Precedentes do STJ.
III - Agravo regimental não provido
”. (
AgRg
no Ag 1.244.747/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/02/2011,
DJe
25/02/2011)

Ainda
,
precedente
desta Câmara julgadora:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO -IMPUGNAÇÃOAOCUMPRIMENTODESENTENÇA- CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR - INVIABILIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA QUE SE LIMITA A RECOMPOR O VALOR DA MOEDA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CARACTERIZADA -
EXCESSODEEXECUÇÃO- QUANTIA INCONTROVERSA EMEMÓRIADECÁLCULONÃO
APRESENTADAS - INOBSERVÂNCIA AO ART. 525, §§4º E 5º, DO CPC/2015 - RECURSO NÃO PROVIDO
. Descabido o congelamento do saldo devedor, uma vez que a correção monetária não representa bonificação ou acréscimo patrimonial para o
credor, pois se limita a recompor o valor da moeda. E os juros de mora decorrem de imposição legal (art. 405 do Código Civil). A prescrição intercorrente só pode ser reconhecida nos casos em que o processo permanecer sem andamento por fato atribuído ao autor. Não há prescrição intercorrente se o devedor deixa de mostrar que o credor, sem motivo justo, manteve o feito paralisado por período superior ao da prescrição da Ação proposta.
Para arguirexcessodeexecuçãoé imprescindível apresentar a quantia incon
troversa e a respectivamemóriadecálculo(art. 525, §§4º e 5º, do CPC/2015)
”. (N.U 1013846-60.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2019,
Publicado
no DJE 01/02/2019)

Desse modo, era imprescindível que o recorrente apresentasse, na impugnação aos cálculos apresentados pelo exequente, o valor que entendia devido, acompanhado da memória discriminada do
quantum
debeatur
,
o que
não
ocorreu.

Nem se diga que a ausência da referida planilha se deve ao fato de que
a
exequente deixou de acostar a documentação necessária para a elaboração dos cálculos, pois
, conforme decidido no Agravo de Instrumento nº
1013361-84.2023.8.11.0000
, de minha relatoria,
“
a única obrigação do exequente reside em apresentar memória de cálculo, nos termos do que foi decidido na sentença, com as devidas adequações quanto aos juros e encargos que foram revisto
s
”
,
o que foi feito no presente caso, conforme
Parecer
Técnico
de Id.
76443041
.

Assim,
deve ser mantida a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Ao ensejo, advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024